Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-45.2021.8.11.0014
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-45.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BEATRIZ VANESSA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.019.001-21 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022